Tribunal: TJMT
Processo: 1020029-71.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020029-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), JOANESSA MAYLA NASCIMENTO - CPF: 024.620.811-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADELMO DOS SANTOS - CPF: 780.858.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN BARBOSA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – “OPERAÇÃO TEIA DE ARANHA” – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DECORRER DE ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS ILICITAMENTE –
IMPERTINÊNCIA
–
DECISUM
LASTREADO EM OUTROS INDÍCIOS IDÔNEOS E INDEPENDENTES – MÉRITO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONTINUIDADE DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – INVIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –
INFRAÇÕES PENAIS DE CARÁTER PERMANENTE – COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não se conhece do
habeas corpus
no tocante ao pedido de invalidação de determinado elemento de informação e trancamento do inquérito policial, quando constatado que tanto a instauração do procedimento investigatório quanto a decretação da prisão preventiva do paciente decorreram de outros elementos indiciários independentes e idôneos, ficando a análise da admissibilidade daqueles informes questionados reservada ao mérito de eventual ação penal. De qualquer modo, apenas em caráter
obiter dictum
, registra-se que o Supremo Tribunal Federal admite o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira – UIF (antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de supostos ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial.

Não há falar em revogação da prisão preventiva, tampouco em substituição da custódia por medidas cautelares diversas, quando a
ultima ratio
se encontrar justificada na gravidade concreta dos fatos em apuração e na aparente propensão do agente à reiteração delitiva, evidenciada por seu histórico processual criminal, contexto em que seus eventuais predicados pessoais se mostram irrelevantes à luz do evidente
periculum libertatis
. Outrossim, tratando-se de complexa investigação de crimes de caráter permanente, não há cogitar de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva tão somente por haver transcorrido alguns meses entre a descoberta dos ilícitos e a prolação desse
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Felipe Souza Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou, além de medidas probatórias e assecuratórias, a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsificação de documento público e uso de documento falso, capitulados nos artigos 33,

caput
, e 35,

caput
, da Lei n. 11.343/2006 e nos artigos 297,

caput
, e 304 do Código Penal.

Preliminarmente, o impetrante alega que o
decisum

impugnado deve ser declarado nulo por decorrer de informações obtidas, segundo ele, por meio ilegal, consistente em violação dos sigilos bancário e fiscal do paciente por via administrativa, à míngua de autorização judicial.

No mérito, de forma subsidiária, sustenta que a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares mais brandas, uma vez que ele não é reincidente e possui residência fixa, além de os fatos em apuração não serem, de acordo com o impetrante, contemporâneos à decretação da segregação provisória.

Com tais considerações,
pleiteou
, liminarmente, “
o reconhecimento da ilegalidade na obtenção da prova, sendo determinado o seu desentranhamento de todos os inquéritos que versem sobre a persecução penal da ‘operação teia de aranha’, devendo ser declarado nulo todos os atos de investigação a partir dos relatórios ilegais de investigações financeiras (RIF), reconhecendo inclusive a nulidade da decisão judicial de id. 123767964 (pois proveniente e fruto de uma ilegalidade) nos autos do processo/inquérito/pedido de prisão preventiva de n.º 1015249-79.2023.8.11.0003, bem como, seja declarado nulo todos os procedimentos e relatórios de análise nº 097/2022, 099/2022, 100/2022 e 057/2023 – NI/DERF/ROO, COAF por intermédio de Relatório de Investigação Financeira – RIF 79092.131.10326.12457 e 90250.131.9963.12112, além de relatório de análise nº 105.2022 – NI/DERF/ROO., com o consequente Relaxamento da Prisão do paciente e expedição do respectivo Contramandado de Prisão
”, e, no mérito, requer a concessão da ordem para que seja determinado
“
o trancamento dos Inquéritos e investigações criminais até a presente data da denominada Operação Teia de Aranha
(...)
ou, que seja anulado todos os atos de investigações criminais e decisões judiciais a partir da obtenção dos relatórios ilegais de investigações financeiras solicitados pela autoridade policial e fornecidos pelo COAF sem Ordem Judicial ou da data em que materializados dia 27-11-2022
”, ou, “
subsidiariamente
(...)
, a revogação da prisão preventiva
”

(Id. n. 180433161, pp. 35-36;
sic
).

Junta documentos (Ids. n. 180433162 a 180433174).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 181098184).

Por requisição deste relator, o delegado de polícia que representou pela decretação das medidas em questão prestou informações (Id. n.
181402683
).

A autoridade judiciária apontada como coatora também prestou informações (Id. n.
181670197
).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
conhecimento
do
habeas corpus
“
apenas no que tange aos pressupostos da prisão preventiva
” e, nessa extensão, a
denegação
da ordem (Id. n.
183041653
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a devida contextualização deste julgamento, reputo conveniente transcrever as informações prestadas pela
Juíza da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
:

“
Trata-se de representação ofertada pela autoridade policial na data de 16/06/2023, objetivando expedição de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, decretação de prisão preventiva, afastamento do sigilo de dados telefônicos e bloqueio cautelar de ativos em desfavor dos representados, de modo a subsidiar as investigações relacionadas aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo consta do procedimento investigativo, a Delegacia de Polícia Especializada de Combate aos Crimes de Roubos, Furtos e Repressão do Crime de Tráfico/DERF/ROO instaurou o Inquérito Policial de n° 630/2022 (ID 120765265) destinado à apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. De acordo com a autoridade policial, a investigação se iniciou em razão dos elementos de prova produzidos no Inquérito Policial de n° 220/2022/DERF, objeto de ação penal de n° 1012450-97.2022.8.11.0003, que tramitou neste Juízo.

Apurou-se que, no dia 26/04/2022, em Rondonópolis, o representado WILLIAN BARBOSA ARAÚJO, conhecido por ‘Colega’ ou ‘Máximo’, foi surpreendido por investigadores de polícia civil, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, mantendo em depósito porções de cocaína, objetos destinados ao embalo e separação de drogas e a quantia R$ 6.574,00 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais) em espécie. Consta dos autos que WILLIAN é o responsável pelo controle do tráfico de drogas em 07 (sete) bairros desta cidade, atuando na distribuição de drogas e recolhimento do lucro proveniente dessa prática delitiva, o que teria sido corroborado pelas prisões de outros traficantes realizadas pela PJC nos dias 04 e 07 de fevereiro de 2022, nos Inquéritos Policiais de n° 071 e 072/2022/DERF (fls. 34 a 100, ID 120765265 e ID 120765266).

Ressai dos autos que, durante o curso da investigação dos autos n. 1012450-97.2022.8.11.0003, foi deferido o afastamento de sigilo de dados dos celulares apreendidos por ocasião da busca domiciliar na posse do representado WILLIAN BARBOSA ARAÚJO. Após a realização da perícia, surgiram indícios quanto ao envolvimento do alvo e de outras pessoas nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, razão pela qual foi instaurado o IP 630/2022. Na sequência, o compartilhamento de provas foi deferido por este Juízo (autos n. 030664-39.2022.8.11.0003).

Extrai-se da representação ofertada pela autoridade policial que, por ocasião da extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, foram produzidos os relatórios de análise nº 097/2022, 099/2022, 100/2022 e 057/2023 – NI/DERF/ROO (IDs 120767242, 120767243, 120767244, 120766701, 120766702 e 120766703), todos elaborados pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia de Polícia Especializada de Combate aos Crimes de Roubos, Furtos e Repressão do Crime de Tráfico/DERF/ROO, oportunidade em que foram juntadas informações encaminhadas pelo COAF por intermédio de Relatório de Investigação Financeira – RIF 79092.131.10326.12457 e 90250.131.9963.12112, além de relatório de análise nº 105.2022 – NI/DERF/ROO demonstrando, em tese, a prática de crimes pelos representados.

Consta dos autos que, durante a investigação, identificou-se que WILLIAN BARBOSA ARAÚJO seria, em tese, membro e integrante de associação criminosa voltada ao tráfico em Rondonópolis-MT, tendo, como outros componentes associados, o representado
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
vulgo ‘
Felipe Cokin
’, que seria o traficante responsável pelo fornecimento de drogas para WILLIAN, que, por sua vez, teria como revendedores e auxiliares os demais os representados, tais como LAIANE, RICHARD, EMILSON, GABRIEL, BRUNO CEZAR, JEFERSON e EDILSON, em desfavor dos quais a autoridade policial representa pela prisão preventiva.

A autoridade policial destaca que, do mesmo modo, surgiram indícios de participação dos representados ANA KAROLINE DE FREITAS VIEIRA, LUCAS PEREIRA DE CARVALHO, WESLEY MARQUES DA SILVA, EDSON TULIO SILVA RODRIGUES, ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA, LUCAS RODRIGUES BASSAGA, GLAUDSON SANTANA MORAIS DE SOUZA, MAGNO ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA, ODILA MARIANO DA SILVA, MARCELO DOS SANTOS CHAVES, VINICIUS SANTOS DE SOUZA e/ou VINICIUS VIANA DA COSTA, ANDERSON NEVES DE OLIVEIRA, CLAUDINEIA SILVA NUNES, JOSUE RIBEIRO SILVA DE LAIA, ADRIELEN APARECIDA FERNANDES FERREIRA, TATIANE SOARES DOS SANTOS e JHENYFER VICTORIA MORAES MATA nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, que serão aprofundados durante as investigações.

Por fim, a autoridade policial menciona que, em relação aos representados RICHARD MAGALHÃES, ANA KAROLINE DE FREITAS VIEIRA, ODILA MARIANO DA SILVA, MARCELO DOS SANTOS CHAVES, ANDERSON NEVES DE OLIVEIRA e TATIANE SOARES DOS SANTOS, não restou possível a localização de seus atuais endereços, razão pela qual deixou de representar pela medida cautelar de busca e apreensão domiciliar.

Instado a se manifestar, no dia 18/07/2023, o representante ministerial opinou pelo acolhimento da representação formulada pela autoridade policial, na sua integralidade (ID 123520536).

Por meio de decisão proferida no dia 19/07/2023, este Juízo acolheu a representação formulada pela autoridade policial, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos indiciados
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
, WILLIAN BARBOSA ARAÚJO, LAIANE NUNES SANTANA, RICHARD MAGALHÃES, EMILSON RODRIGUES DA SILVA, GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA, BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA, JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ e EDILSON PEREIRA MIRANDA, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal (CÓPIA ANEXA).

No mesmo decisum, este Juízo deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar apresentado em desfavor dos representados. No que tange à representação pelo bloqueio cautelar de numerários, considerando a pretensão formulada pela autoridade policial no sentido de que o bloqueio fosse efetivamente implementado na data do cumprimento das medidas cautelares, de modo a não frustrar as investigações, este Juízo determinou que, tão logo aportasse nos autos o relatório das diligências, os autos retornassem conclusos para análise desse pedido, com a máxima urgência, independentemente de novo parecer ministerial.

Na data de 27/07/2023, a autoridade policial noticiou a deflagração da operação (ID 124429418).

Por meio de decisão proferida na mesma data, este Juízo deferiu o pedido formulado pela autoridade policial no tocante ao bloqueio de numerários existentes nas contas bancárias de titularidade do paciente e de outros representados (CÓPIA ANEXA).

Na data de 01/08/2023, a autoridade policial juntou nos autos o relatório do cumprimento da medida de busca e apreensão (ID 124895614 e 124895615). Em seguida, a autoridade policial pleiteou o afastamento de sigilo de dados de aparelhos celulares apreendidos (ID 124895614), em relação ao qual o Ministério Público apresentou parecer favorável (ID 125202219).

Por meio de decisão proferida no dia 07/08/2023, este Juízo autorizou o afastamento de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos (CÓPIA ANEXA).

Até o presente momento, não aportou nos autos notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Atualmente, o feito aguarda a conclusão das investigações
” (Id. n. 181670197; pp. 2-5
sic
).

C
omo se vê, a impetrada
decretou, além de medidas probatórias e assecuratórias, a prisão preventiva d
e
José Felipe Souza Santos
, ora paciente
, suspeito da prática dos
crimes
de tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsificação de documento público e uso de documento falso,
tipificados
nos artigos 33,

caput
, e 35,

caput
, da Lei n. 11.343/2006 e nos artigos 297,

caput
, e 304 do Código Penal.

Preliminarmente, o impetrante alega que o
decisum

impugnado deve ser declarado nulo por decorrer de informações obtidas, segundo ele, por meio ilegal, consistente em violação dos sigilos bancário e fiscal do paciente por via administrativa, à míngua de autorização judicial.

No mérito, de forma subsidiária, sustenta que a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares mais brandas, uma vez que ele não é reincidente e possui residência fixa, além de os fatos em apuração não serem, de acordo com o impetrante, contemporâneos à decretação da segregação provisória.

Inicialmente, convém delimitar a matéria passível de discussão na via estreita da ação de
habeas corpus
.

De acordo com o inciso LXVIII do
art.
5º da Constituição da República, “
conceder-se-á ‘habeas corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
”.

Semelhantemente, o art. 647 do Código de Processo Penal preceitua que “
dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Disso se conclui que tal espécie de
writ
somente é cabível para tutelar a liberdade de locomoção do indivíduo. Portanto, não caberá
habeas corpus
para a discussão de questões periféricas a esse direito.

Na espécie, como
visto
, o impetrante se insurge, precipuamente, contra elementos de informação obtidos, segundo ele,
por meio ilegal, consistente em
violação dos sigilos bancário e fiscal do paciente por via administrativa,
ou seja, sem
autorização judicial. Assim, requer a invalidação desses elementos informativos e, consequentemente, a anulação da decisão que decretou,
além de medidas probatórias e assecuratórias, a prisão preventiva de
José Felipe
, bem como o trancamento do inquérito policial instaurado para a apuração de delitos supostamente perpetrados pelo paciente, ao argumento de que tanto uma (a decisão) quanto o outro (o inquérito) decorreriam de prova ilícita.

Trata-se, destarte, de pretensão de aplicação da assim chamada “teoria dos frutos da árvore envenenada”.

Ocorre que, para que fosse declarada a nulidade da decisão e determinado o trancamento do inquérito policial com base nessa teoria, seria imprescindível, obviamente, a demonstração de que tanto o
decisum
quanto o inquérito decorreram exclusivamente da prova tida por ilícita. Assim, havendo fonte indiciária idônea e independente que respalde a decretação da custódia cautelar e o prosseguimento da
persecutio criminis
, não há nem sequer espaço para o mero exame da validade da prova impugnada em simples ação de
habeas corpus
, ficando tal exame reservado ao mérito da própria persecução penal.

Firmadas essas premissas, verifico que, no caso dos autos, as investigações encetadas contra o paciente
não se iniciaram
com a aventada inobservância da cláusula de reserva de jurisdição atinente aos sigilos bancário e fiscal, mas de maneira fortuita – o assim chamado “fenômeno da serendipidade” –, com a quebra do sigilo de dados, devidamente autorizada pela autoridade judiciária competente, em relação à pessoa de Willian Barbosa Araújo,
ocasião em que foram identificados diálogos acerca do tráfico de drogas entre este e
José Felipe
.

A esse respeito, eis o que consta da representação policial:

“
Em diálogo travado entre WILLIAN BARBOSA ARAÚJO e o interlocutor
JOSE FELIPE SOUZA SANTOS
, vulgo ‘
FELIPE COKIN
e/ou
ROBERTI FÉ EM DEUS COKIM
’ depreende-se que houve prestação de contas realizada por WILLIAN BARBOSA para o
JOSE FELIPE
, sendo apresentados valores relacionados a venda droga (denominações ‘gordura’ e ‘feijão’, em referência a droga do tipo pasta base de cocaína e maconha). Segundo
JOSE FELIPE SOUZA SANTOS
, vulgo ‘
FELIPE COKIN
e/ou
ROBERTI FÉ EM DEUS COKIM
’, o representado WILLIAN BARBOSA ARAÚJO teria que repassar o valor de R$ 15.000,00 mil reais em relação a 15 KG de maconha de qualidade inferior e R$ 40.000,00 mil reais referentes a 40 KG da maconha de qualidade boa, sendo utilizado a expressão ‘marreta’ em alusão a boa qualidade da droga.

Bem assim, denota-se que nos dias 20 e 26/04/2022
JOSE FELIPE SOUZA SANTOS
, vulgo ‘
FELIPE COKIN
e/ou
ROBERTI FÉ EM DEUS COKIM
’ compartilhou com WILLIAN BARBOSA ARAÚJO o terminal da pessoa de alcunha ‘MALAKIAS’, onde este repassaria os 40 KG de maconha de qualidade boa. Logo após a conversa WILLIAN BARBOSA ARAÚJO travou novo diálogo com GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA, vulgo ‘CAFÉ’, a fim de que este fosse resgatar a droga. Com efeito, observa-se que
JOSE FELIPE SOUZA SANTOS
, vulgo ‘
FELIPE COKIN
e/ou
ROBERTI FÉ EM DEUS COKIM
’ é o responsável pelo fornecimento da droga para WILLIAN BARBOSA ARAÚJO, que por sua vez tem o auxílio de GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA, vulgo ‘CAFÉ’, para realizar a distribuição da droga nos Bairros Tropical e região, nos termos dos os relatórios de análise nº 100/2022 e 057/2023 – NI/DERF/ROO
” (Id. n. 180433162, p. 13;
sic
).

Nesse sentido, conclui-se que, ao requerer a declaração de nulidade dos relatórios de análise de dados do aparelho celular de Willian, o impetrante tenta induzir este Tribunal de Justiça a erro, uma vez que tais relatórios antecederam a suposta quebra
não autorizada
dos sigilos bancário e fiscal de
José Felipe
, não guardando, portanto, relação de dependência com tal medida.

Em síntese, considero suficientemente demonstrado que o
decisum
invectivado e o inquérito não se fundamentaram exclusivamente nos relatórios de investigação financeira em questão, daí por que concluo que, no que diz respeito à aventada ilicitude desses relatórios, o
habeas corpus
não deve ser conhecido, dado que se trata de matéria irrelevante para a análise da legalidade ou ilegalidade da restrição da liberdade ambulatorial do paciente.

Porém, apenas em caráter
obiter dictum
, sem me comprometer com a tese, uma vez que permanece controvertida no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça
– e até mesmo dest
a Corte Estadual
–, registro que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão paradigmático
prolatado na sistemática da repercussão geral
, firmou
as seguintes teses:

“
1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais,
sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial
, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efeitos de apuração e correção de eventuais desvios
” (STF, Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 18.3.2021).

Outrossim, ao prestar informações a esta Corte Estadual, o delegado de polícia responsável pelas investigações esclareceu o seguinte:

“
No tocante ao relatório de Investigação Financeira -RIF 79092.131.10326.12457 tenho que não houve violação do sigilo fiscal e bancário de
JOSE FELIPE SOUZA SANTOS
e/ou qualquer outro investigado, porquanto as informações fornecidas pelo COAF à Polícia Judiciária Civil foram produzidas após a identificação dos alvos investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e possível lavagem de dinheiro, sendo elemento de informação complementar ao que já havia sido produzido no Inquérito Policial.

Nessa ordem de idéias, o relatório Investigação Financeira -RIF fornecido pelo COAF restringiu-se aos alvos investigados e que já haviam sido identificados no relatório de extração de dados de celular (relatório de análise nº 100/2022) e outras provas que haviam sido produzidas anteriormente nos autos, como relatórios de investigação, dados cadastrais, dados fornecidos pela JUCEMAT e outras fontes abertas, servindo como elemento de informação complementar ao que já havia sido produzido previamente nos autos.

Imperioso estabelecer a diferença existente entre Relatório de Inteligência Financeira Espontâneo do RIF de intercâmbio. A elaboração do RIF encontra fundamento legal no art. 15 da lei 9.613/98, que dispõe: ‘o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito’.

Esse dispositivo faz referência ao chamado ‘RIF espontâneo’, enviado de ofício às autoridades competentes por iniciativa do COAF. Mas também se admite o ‘RIF de intercâmbio’, elaborado a pedido dessas autoridades, que solicitam os dados ao COAF no âmbito de uma investigação. Em ambos os casos, as informações são reunidas em documento único, protegido por sigilo legal, do qual a autoridade destinatária passa a ser responsável pela preservação (cf. Lei Complementar n.º 105/2001).

Esse fluxo de dados de inteligência aos órgãos de persecução penal traz reflexões importantes no tocante à utilização do RIF no processo penal. Conforme exposto, nem todas as comunicações reportadas pelos setores obrigados ao COAF resultarão em um RIF, o que demonstra o emprego de um exame criterioso antes de disseminá-las às autoridades competentes.

Não significa isso, porém, que toda vez que o COAF emitir um RIF diante de uma situação suspeita, estará comunicando às autoridades a efetiva ocorrência de um crime. Mesmo porque o âmbito de atuação da UIF não inclui o emprego de diligências voltadas à apuração de responsabilidade. A sua atividade deve se limitar à elaboração de um relatório meramente descritivo sobre o conteúdo das informações reportadas, que não envolvem atos investigatórios e tampouco apontam a subsunção dos fatos a tipos penais.

Nesse sentido, de acordo com o próprio COAF, as informações que integram um RIF ‘são eminentemente de inteligência financeira’ e, portanto, ‘não são provas de ilícitos, mas constituem indícios que devem ser adequadamente investigados pelas autoridades competentes’. Ou seja, o RIF pode servir como auxílio à persecução penal, mas de nenhum modo desonera as autoridades responsáveis de produzir provas do suposto delito. A lei 9.613/98 nada prevê acerca da possibilidade do uso dos dados processados pelo COAF no processo penal.

No plano infralegal,
a Recomendação de Caráter Geral 04/17, do Conselho Nacional do Ministério Público, define o ‘RIF espontâneo’ como uma ‘notícia de fato’, ao passo que o ‘RIF de intercâmbio’ é qualificado como ‘ato de investigação’. Oportuno recordar que não se exige autorização judicial para o compartilhamento do RIF entre o COAF e o MP, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 99012.

Portanto, diante da admissibilidade da utilização do relatório de inteligência financeira para fins penais (independentemente de autorização judicial), é preciso que se estabeleça sob que condições o RIF deve ser recepcionado no processo penal. Isso porque apesar de se lhe atribuir a natureza jurídica de ‘notícia de fato’ ou de ‘ato de investigação’ – que, segundo o próprio COAF, ‘deve ser adequadamente investigado pelas autoridades competentes’ –, as informações reportadas pela UIF vêm sendo utilizadas pelos órgãos de persecução penal como elementos suficientes por si sós para iniciar as investigações, propor medidas interventivas e fundamentar o recebimento da denúncia.

Ao longo dos anos, porém, notou-se uma mudança de entendimento no STJ, que passou a admitir o RIF não só para iniciar uma investigação, mas inclusive para subsidiar por si só a autorização de quebra de sigilo bancário. Nesse sentido, em voto-vista no julgamento do Habeas Corpus 349.945, o Ministro Rogério Schietti Cruz consignou que ‘o relatório produzido pelo COAF subsidia e justifica eventual pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal’.

No julgamento do Recurso em Habeas Corpus 45.207, o STJ decidiu que o Relatório do COAF seria suficiente para amparar o oferecimento da denúncia, conferindo ao RIF tratamento de peça de informação, de modo a atestar a presença de justa causa para a instauração da ação penal. Em face desta decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal Federal, sendo que o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, afastou a ocorrência de ilegalidade no recebimento da peça acusatória e denegou a ordem.

No âmbito dos Tribunais Regionais Federais, indica-se uma tendência em se admitir o RIF para a abertura de inquérito, para a realização de busca e apreensão, e inclusive para justificar a manutenção de prisão preventiva. Especificamente quanto a este último ponto, destaca-se que o relatório produzido pelo COAF foi utilizado como fundamento pelo Tribunal Regional Federal da 5.ª Região para manter a prisão dos investigados no julgamento do Habeas Corpus 08043072620164050000, decidindo-se que as movimentações financeiras apontadas pelo COAF apresentavam ‘consideráveis indicativos do envolvimento, no campo da autoria ou da participação.

A partir do exposto, nota-se que os Tribunais pátrios recentemente têm conferido ao RIF força probatória incompatível com a natureza jurídica que lhe é atribuída pelo próprio COAF, inclusive. Informações de inteligência financeira que, a priori, visam apenas a alertar os agentes de persecução para movimentações atípicas vêm sendo admitidas como subsídio suficiente à adoção de métodos invasivos de investigação – ex. quebra de sigilo telefônico e busca e apreensão – e à decretação de medidas cautelares reais e pessoais. Isso a despeito da exigência de qualquer complementação por meio de diligências realizadas no âmbito penal pelas autoridades competentes.

De outra banda, com relação à argumentação da utilização de técnica de distinção da Repercussão Geral Tema 990, não houve a decisão pela ilicitude da prova de compartilhamento direto de dados financeiros, apenas fiscais, o que difere dos Relatórios de Inteligência Financeira obtidos, por meio do COAF, de forma sigilosa e acesso restrito às Autoridades Policiais. Vejamos:

O Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese de repercussão geral no RE 1.055.941:

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efeitos de apuração e correção de eventuais desvios.

E, justamente o constante no item 2, quando menciona que as comunicações formais serão com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios, as Autoridades ditas coatoras, possuem cadastro e acesso restrito, com autorização do COAF para solicitar as demandas pertinentes, cujos dados são reproduzidos em relatórios de inteligência e encaminhados para análise técnica. Assim foram produzidos os relatórios técnicos que auxiliaram como fundamentação complementar as representações por medidas cautelares deferida nos autos.

Por fim, o Relator do recurso, o ministro Toffoli votou pela constitucionalidade do procedimento. Após destacar a importância do compartilhamento de dados fiscais e bancários de indivíduos e empresas para a apuração de atividades criminosas e de recordar precedentes do STF sobre a constitucionalidade de medidas de transparência voltadas ao combate da circulação ilegal de dinheiro, afirmou que isto não pode ser feito por medidas que comprometam garantias constitucionais de salvaguarda da intimidade e do sigilo dos cidadãos.

Em relação aos relatórios de inteligência financeira, elaborados no âmbito da Unidade de Inteligência Financeira UIF (antigo COAF), o ministro admitiu o compartilhamento por solicitação do Ministério Público, da Polícia Federal ou de outras autoridades competentes, desde que tudo seja feito por meio de sistemas eletrônicos de segurança que funcionem mediante certificação, com registro de acesso, vedada a transmissão de dados sigilosos por qualquer outro meio que não possa sofrer controle, como e-mail, por exemplo. Destacou ainda que, no seu entender, o relatório de inteligência financeira deve ser encarado como meio de obtenção de prova, não como prova em si, e não pode, de maneira nenhuma, ser encomendado contra indivíduos que não estejam sendo investigados [cujo paciente
JOSE FELIPE SOUZA SANTOS
era investigados nos Autos do Inquérito Policial n.º 630/2022/DERF] ou sobre os quais não tenha havido prévio alerta da Unidade de Inteligência Financeira.

Com efeito, às alegações do impetrante revelam-se totalmente improcedentes, pois as investigações conduzidas pela Polícia Judiciária Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Roubo, Furtos e Repressão ao crime de Tráfico de Drogas da cidade de Rondonópolis-MT/DERF/ROO apontam o envolvimento do paciente
JOSE FELIPE SOUZA SANTOS
,
em unidade de propósito e desígnio, com estabilidade e permanência, com outros investigados pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico e possível crime de Lavagem de Dinheiro.

Feitas essas considerações, verifica-se que é absolutamente leviana a alegação de que os dados de inteligência são ilícitos e carecem de motivação, conforme restou demonstrado alhures, não havendo, portanto, violação do sigilo fiscal e bancário de
JOSE FELIPE SOUZA SANTOS
e/ou qualquer outro investigado
”
(Id. n. 181402683, pp. 10-14;
sic
).

Acerca do tema, esta Câmara, recentemente, assim decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – SEQUESTRO DE VALORES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE CONTAS, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE QUAIS BENS TERIAM ORIGEM ILÍCITA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO, BEM COMO PARA SUPORTAR UMA FUTURA REPARAÇÃO COLETIVA DO DANO CAUSADO – PREVENÇÃO DA REPRODUÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS – POSSIBILIDADE DE DESVENDAMENTO DA ORIGEM DO PATRIMÔNIO – NULIDADE DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PRODUZIDOS POR REQUISIÇÃO ILEGAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMPARTILHADO PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) – NULIDADE AFASTADA – TEMA 990 DO STF – APELO DESPROVIDO.

O decisum, ainda que de maneira concisa, é objetivo e claro, sendo que a autoridade judicial esclareceu aquilo que a realidade demonstra todos os dias a quem tem olhos de ver: que, frente ao poder econômico e político das organizações criminosas, não há alternativas efetivas a não ser o ataque - pelos meios legais dispostos ao Estado-Juiz -, aos seus meios materiais de existência e sobrevivência.

A finalidade das medidas acautelatórias que se decretam em procedimentos penais por crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros perpetrados por organizações criminosas, antes de acautelar os interesses legítimos de eventuais vítimas, a fim de assegurar a reparação dos danos econômicos ou o perdimento de bens em favos da União, é a de inibir a própria continuidade da conduta delitiva.

Igualmente, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, e, ao contrário, a apelante não logrou em apresentar nenhum elemento apto aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova ou alteração na ordem cronológica dos diálogos apresentados no relatório policial.

Verifica-se que a representação policial está baseada em Relatório de Inteligência Financeira compartilhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e não em quebra de sigilo bancário desprovida de autorização judicial
” (TJMT, Apelação n. 1008167-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 12.9.2023; data da publicação: 14.9.2023).

Em seu voto condutor do acórdão referenciado, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, da linha do que informado pela autoridade policial nestes autos, consignou o seguinte:

“
A apelante alegou, ainda, que a autoridade policial requisitou Relatórios de Inteligência Financeira ao COAF, sem autorização judicial, violando, desta forma, o sigilo bancário e financeiro da recorrente.

Contudo, o fato de ter a autoridade policial acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) não viola o sigilo bancário/financeiro da apelante, uma vez que o relatório tem natureza jurídica equivalente à de ‘peças de informação’.

(...)

As informações que integram um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) são eminentemente de inteligência financeira e protegidas por sigilo legal, cabendo às autoridades destinatárias o dever de preservação do sigilo, porém, não estão incluídas na chamada cláusula de ‘reserva do judiciário’, não dependendo de ordem ou decisão judicial, tanto é que são enviadas ex officio pelo COAF, às autoridades competentes, conforme determina a lei.

Ainda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) possui acesso somente a base de dados cadastrais da Receita Federal, não sujeitas a sigilo fiscal, que contém informações como CPF, CNPJ, nome, razão social, endereço, e-mail, participações societárias e capital social das empresas dependentes.

Desta forma, as informações de um RIF constam movimentações genéricas financeiras, com as circunstâncias em que elas ocorreram, os dados cadastrais e as razões básicas das suspeitas, sendo prescindível autorização judicial para que a autoridade policial tenha acesso ao relatório.

Nesse contexto, necessário se faz uma requisição contendo breve relato dos fatos investigados, a identificação dos elementos de materialidade ou indiciários dos ilícitos tidos por praticados e do correspondente enquadramento legal, os prováveis autores e respectivos graus de participação no evento, a descrição do modus operandi empregado, sem prejuízo da exposição de elementos outros, porventura úteis para o Coaf na produção de inteligência financeira.

Assim, as informações comunicadas ficam à disposição, não sendo necessária autorização judicial de quebra de sigilo para acessá-las ou utilizá-las dentro de um contexto investigatório, tal como fez a autoridade policial na investigação em questão.

Em resumo, as informações disponíveis no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), para uso em investigações, é legítimo e não caracteriza quebra de sigilo financeiro, de modo que não houve qualquer irregularidade por parte da autoridade policial ao realizar análise dos Relatórios de Inteligência Financeira n.º 74244, 74246 e 74247, compartilhados através do Sistema do COAF.

(...)

Ainda, não há como prosperar a pretensão defensiva de desentranhamento dos RIFS do referido procedimento sob alegação de que não possui envolvimento com os demais integrantes da organização, bem como que os valores apreendidos foram adquiridos de forma lícita em período anterior àquele que corresponde à investigação, visto que referidos argumentos se confundem com o próprio mérito das investigações, sendo este momento prematuro e a via inadequada para sua análise.
”

Não ignoro, por outro lado, que o STJ tem adotado postura mais reticente em relação à matéria, como se depreende do precedente abaixo colacionado:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, § 2º, I, DA LEI N. 9.613/1998). RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF. SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA NO RE N. 1.055.941/SP. RELATÓRIOS SOLICITADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL DIRETAMENTE AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses, a saber: ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.’

2. Constata-se que foi julgado lícito o compartilhamento de provas entre o UIF (antigo COAF) e a Receita Federal do Brasil (RFB) com os órgãos de persecução penal, nos casos em que o UIF e a RFB constatam a ocorrência de ilegalidades e comunicam os fatos aos órgãos de persecução penal.

3. No presente caso, a autoridade policial solicitou diretamente ao COAF o envio dos relatórios de inteligência financeira, sem a existência de autorização judicial, situação, portanto, diversa da análise pelo STF.

4. A Terceira Seção desta Corte Superior analisou situação similar, ao julgar o RHC n. 83.233/SP, no qual o Ministério Público requisitou diretamente à Receita Federal do Brasil o envio da declaração de imposto de renda de determinadas pessoas, o que foi considerado ilícito por esta Corte Superior.

5. Dessa forma, o presente recurso em habeas corpus deve ser provido para declarar a ilicitude dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF.

6. Recurso em habeas corpus provid
o” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 147.707/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 15.8.2023; data da publicação: 24.8.2023).

Contudo,
insisto que
, por ora, não me comprometo c
om tais posicionamentos, a uma, porque o enfrentamento da matéria se mostra periférico ao objeto deste
writ
(dada a existência de prova independente e idônea que justifica a investigação contra o paciente e a decretação de sua prisão preventiva), a duas, porque, como se percebe, a temática deve ser melhor explorada pelas Cortes Superiores até a eventual prolação de sentença em relação ao paciente e julgamento de possível recurso – se é que for ofertada denúncia contra ele –, oportunidade em que a admissibilidade dos relatórios de inteligência financeira obtidos por mera requisição policial poderá ser devidamente discutida no bojo dos autos principais.

De resto, malgrado o impetrante argumente que a prisão preventiva de
José Felipe
não seria necessária como garantia da ordem pública, sobretudo à luz dos aventados predicados pessoais do paciente, reputo necessário consignar que, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, eventuais condições particulares favoráveis do agente não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando caracterizado o
periculum libertatis
, e, na espécie, noto que a prisão preventiva dos investigados foi decretada em razão de fatores como a gravidade concreta das condutas em apuração e ainda, no que diz respeito especificamente ao paciente, a circunstância de ele já possuir uma condenação em primeiro grau pelo delito de associação para o tráfico, bem como responder a outra ação penal por crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, evidenciando sua aparente propensão à reiteração delitiva.

Não fosse o bastante, verifico que o mandado de prisão expedido contra o paciente ainda não foi cumprido, uma vez que ele está foragido, o que certamente não milita em seu favor na avaliação da necessidade ou não da
ultima ratio
.

Finalmente, no tocante à aventada ausência de contemporaneidade entre os fatos
em apuração
e a decretação da prisão preventiva, destaco que muitas das modalidades do delito de tráfico de drogas, bem como o crime de associação para o tráfico, são classificados como de natureza permanente, ou seja, cuja consumação se protrai no tempo, perpetuando-se a situação de flagrante. Além disso, na espécie, o envolvimento de
José Felipe
com os delitos perpetrados pelo coinvestigado Willian foi descortinado em
setembro de 2022 (com a análise do material encontrado no aparelho celular de Willian)
, ao passo que a custódia cautelar
do paciente foi decretada em julho de 2023, após o necessário aprofundamento das investigações, daí por que não se verifica intervalo significativo a arrefecer a necessidade da segregação provisória, sobretudo quando considerada a aparente propensão do paciente a se manter inserido no contexto da criminalidade organizada e do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Logo, não reconheço, por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023